Tribunal: TJES
Processo: 5006888-28.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006888-28.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PATRICIA MARA RIBEIRO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
requerida
em face
da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para o fim de
obrigá-la
a promover a cobertura do procedimento solicitado e
condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
decorrentes da recusa de cobertura de procedimento de urgência.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença
deve ser
reformada, ao susten
tar
a ausência de recusa de
cobertura de procedimento de urgência, ao argumentar que a requerente deveria ter respeitado o prazo de carência para realizar o procedimento pretendido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine a recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de
que

a autora seria
do plano de saúde ofertado pela
requerida
desde 2016,
ficou em
mora em relação a algumas mensalidades
e e
m razão do inadimplemento,
celebrou acordo para que o
plano de saúde fosse restabelecimento independente do cumprimento de carência,
no entanto,
a demandada se recusou a
autorizar a realização de
cirurgia
de hérnia discal, sob a justificativa de ausência de cumprimento do prazo de carência de 180 dias,
razão pela qual postulou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que não se trataria de procedimento de urgência, analisando-se as provas dos autos, constata-se que
a recorrida se encontrava internada
e aguardava autorização para o procedimento
de descompressão medular,
o que evidencia a urgência na realização do procedimento.

Em verdade, o fato não haver a indicação ‘urgência’ na guia não torna o procedimento eletivo, a autora/recorrente foi internada
para este fim e não obteve liberação do procedimento, de sorte que se comunga com a r. sentença quanto à imposição da obrigação de fornecer o procedimento, especialmente por se tratar de paciente vinculada ao plano há muitos anos e demonstrar a urgência no atendimento.

Ademais, em relação aos danos morais reconhecidos, o STJ possui entendimento no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente da recusa de cobertura de procedimento de urgência, caso dos autos, comungando-se até mesmo em relação ao
quantum
fixado (R$ 4.000,00), suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Assim,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)